Tribunal: TCU
Processo: 045.571/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9540/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Bagé/RS, por meio do Termo de Compromisso 62/2010 (Siafi 658459), que tinha por objeto a execução de obras de recuperação de vias públicas, reconstrução de casas e dragagem (peça 5). A avença previa repasse de R$ 1.600.000,00 em recursos federais, sem contrapartida pelo ente federado, para aplicação entre 15/3/2010 e 4/11/2011. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 6/5/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a emissão do Relatório de Visita Técnica 2015_11_RVT_RRRS_Bagé-RS, em 18/5/2015 (peça 24), e do Parecer no 29/2019/RESUL (MDR) /SECEX (MDR), em 23/4/2019 (peça 25).; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 116-119); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.571/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ambiental BR Sistemas de Limpeza Manutenção e Transportes Ltda. (07.597.949/0001-60); Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos (XXX.348.490-XX); SBS Engenharia e Construções Ltda. (88.348.024/0001-87). 1.2. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.